Tribunal: TJMT
Processo: 0007471-20.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007471-20.2015.8.11.0015
Recorrente: Carlos De Oliveira Dias
Recorrido: Marcelo Lincoln Alves Silva e Ednei Paes Nantes
Vistos.
Em virtude da decisão do e. STJ (id 106464978), que determinou o rejulgamento dos embargos de declaração, devolvam-se os autos à Câmara de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.